Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PASSAGEM FORÇADA. AÇÃO PRÓPRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de manutenção de posse objetivando impedir o acesso do réu ao imóvel que o autor possui.

2. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC.

3. As alegações do réu de que o único acesso possível ao lote que possui é passando pelo lote de posse do autor conduz à resolução da controvérsia através do instituto da passagem forçada, que exige ação própria.

4. Não havendo sucumbência mínima, a parte deve arcar com o ônus da sucumbência referente à parte dos pedidos julgados improcedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.